Tribunal: TJDFT
Processo: 0736163-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0736163-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITOR ALVES PEREIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DF AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, em favor do paciente VITOR ALVES PEREIRA, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO, em face da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. A impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 27/03/2025, acusado de roubo majorado (art. 157, §2o, II e VII, c/c art. 70, CP) sob fundamento de garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime, praticado com emprego de faca, em concurso com outro agente, contra oito vítimas. O pedido de revogação da prisão preventiva foi negado em 19/08/2025, sob alegação de periculosidade do réu, risco de reiteração delitiva e ineficácia das medidas cautelares diversas. Sustenta que a prisão preventiva é desproporcional e carece de contemporaneidade, pois não houve reavaliação no prazo legal (art. 316, parágrafo único, CPP). Destaca que o paciente tinha menos de 21 anos à época dos fatos, fazendo jus à atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), o que indica maior potencial de ressocialização. Ressalta ainda que o acusado possui endereço fixo, todos os bens subtraídos foram restituídos às vítimas e que ele apresenta comprometimentos cognitivos decorrentes de acidente na infância, fatores que recomendam medidas menos gravosas. Invoca os princípios da proporcionalidade, excepcionalidade e subsidiariedade da prisão preventiva, além do entendimento jurisprudencial de que a custódia cautelar não pode se converter em cumprimento antecipado de pena. Argumenta que medidas alternativas, como monitoramento eletrônico, comparecimento periódico e proibição de ausentar-se da comarca (art. 319, CPP), seriam suficientes para garantir a ordem pública e a instrução processual. Aduzindo a presença dos pressupostos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura, substituindo-a por medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem para revogar ou substituir a prisão preventiva. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, a impetrante sustenta que a prisão preventiva é desproporcional e carece de contemporaneidade, pois não houve reavaliação no prazo legal (art. 316, parágrafo único, CPP). Indica ainda a menoridade relativa e as condições pessoais favoráveis e comprometimento cognitivo do paciente, bem como que os bens subtraídos foram restituídos às vítimas. Invocando os princípios da proporcionalidade, excepcionalidade e subsidiariedade da prisão preventiva, aduz a possibilidade de outras medidas cautelares alternativas. A análise do presente writ e, também, dos autos de origem, indica que a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto está suficientemente fundamentada a existência do delito, os indícios de autoria, na gravidade da conduta, ausência de mudança do quadro fático que ensejou a segregação, na necessidade de garantir a ordem pública e na inviabilidade de outras medidas cautelares. Indicou ainda que, não obstante a menoridade relativa, o paciente já possui outra condenação por roubo majorado e corrupção de menores. Com efeito, os autos deste writ e da ação originária (APOrd 0702407-41.2025.8.07.0017 e LibProv 0706495-25.2025.8.07.0017) evidenciam a existência do delito e os indícios de autoria, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante, com a oitiva do condutor IGOR, das testemunhas ANISIO e SIMONI, das vítimas MARIA DA CONCEIÇÃO, JHONATAN, GABRIELA e LUANE, autos de apresentação e apreensão e ocorrência policial (IDs 230383739, 230384200, 230384204 e 230384215 dos autos da APOrd 0702407-41.2025.8.07.0017). Os referidos documentos indicam que na data dos fatos noticiados, o paciente, se utilizando de grave ameaça exercida com uma faca, teria praticado, juntamente com outros agentes, o roubo de aparelhos celulares de 8 vítimas que estavam em um ponto de ônibus. Nesse sentido, restam demonstradas a materialidade e os indícios da autoria da conduta tipificada nos artigos 157, §2°, incisos II e VII, c/c 70, caput, ambos do Código Penal. Constata-se que as garantias preceituadas nos princípios da inocência, da ampla defesa e do contraditório não restaram maculadas, sobretudo considerando que a prisão preventiva é medida cautelar, está amparada no ordenamento legal e, no presente caso, estão demonstrados os requisitos. No que tange a alegada ausência de contemporaneidade, destaque-se que, conforme entendimento do STJ, a gravidade do delito impede o esgotamento do perigo de liberdade apenas pelo decurso do tempo. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos da referida colenda corte: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECLAMO. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. ANÁLISE INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EVIDENCIADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO PENAL EM TRÂMITE REGULAR. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agravante, evidenciada pelas circunstâncias do crime - furto qualificado pela escalada, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas - praticado mediante o ingresso em uma sala/cofre de agência do Banco do Brasil/S.A., em que foi subtraído mais de um milhão de reais em espécie, pertencente à instituição financeira. Além disso, apurou-se que houve associação de ao menos oito agentes a fim de viabilizar a subtração dos valores da agência bancária, bem como a prática de falsidade ideológica pelo paciente, a fim de adquirir as ferramentas utilizadas na empreitada delitiva, o que demonstra risco ao meio social. (...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 9. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 10. A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade da prisão preventiva no momento de sua decretação - o que restou demonstrado - , ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. No caso, sequer houve houve longo transcurso de tempo entre a data dos fatos, tendo sido indicados motivos atuais para justificar a custódia, em razão da gravidade dos fatos e risco concreto de reiteração delitiva, não havendo manifesta ilegalidade. 11. Não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o agravante venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado. (...) 15. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 890.189/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO MAJORADOS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE NO ATO CONTESTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos expostos na decisão agravada, não se constata teratologia ou constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - STF. 2. Ao indeferir a liminar no writ o Desembargador Relator apontou a necessidade da custódia pois segundo o decreto prisional "Trata-se de crime praticado mediante concurso de agentes, ameaça com arma de fogo, tendo as vítimas sido mantidas trancadas em um closet, restringindo-se sua liberdade, o que denota, em tese, ousadia e periculosidade dos autores do delito. As condutas individuais descritas na denúncia apontam para a prática dos crimes de roubo e extorsão, onde um teria sido responsável por alugar o veículo utilizado na empreitada criminosa, outro fornecer conta bancária para subtração dos valores da conta da vítima e posterior distribuição do proveito do ilícito, outro dirigiu o veículo na fuga, outro orientou como o dinheiro seria distribuído, além da abordagem da vítima e demais circunstâncias narradas acima; enfim, a prisão preventiva decorre da necessidade de acautelamento da ordem pública, tendo em vista que cada um, em tese, contribuiu para a formação de uma rede delituosa para a prática de crimes violentos". 3. "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado" (RHC 79.498/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/3/2017). 4. A decisão monocrática do Magistrado de Segundo Grau esclareceu que a prisão não foi decretada de forma automática, mas, sim, decorreu do acolhimento de representação da autoridade policial e de requerimento ministerial. 5. A autoridade coatora consignou que a contemporaneidade está relacionada com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si. Com efeito, "não há falar em ausência de contemporaneidade da prisão quando, no curso das investigações, surgiram os indícios de que o recorrente estaria envolvido na empreitada criminosa, levando, assim, ao requerimento e decretação da prisão preventiva" (RHC n. 99.374/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 26/4/2019). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 886.569/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) Ademais, a pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, inciso I, do CPP. A alegação de ausência de reavaliação da prisão preventiva não merece prosperar. A prisão em flagrante foi efetivada em 25/03/2025, convertida em preventiva em 27/03/2025. A denúncia foi oferecida e recebida respectivamente em 1o/04/2025 e 14/04/2025. Em 29/04/2025 foi procedida a reavaliação com a manutenção da prisão preventiva (ID 234078742 dos autos da APOrd 0702407-41.2025.8.07.0017) e por ocasião do indeferimento do pedido de liberdade provisória, em 19/08/2025, novamente reavaliada (ID 75581857 pp. 13-14). Assim, não há falar em violação do art. 316, caput, do CPP. Quanto a menoridade relativa e às demais condições subjetivas supostamente favoráveis, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e os delitos cometidos possuem previsão de pena superior a quatro anos, não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime. Confira-se os seguintes arestos: EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA dA MATERIALIDADE E INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar. 4. Corrobora-se a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem quando identificado risco concreto de reiteração delitiva, mormente em face de o acusado possuir registros condenatórios em sua Folha de Antecedentes Criminais, demonstrando envolvimento anterior com crimes. 5. Mostrando-se adequada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente. 6. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. IV – DISPOSITIVO 7. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313 e 318. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 2006994, 0717015-95.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006), após prisão em flagrante. A impetração alega ausência de requisitos para a prisão preventiva e pleiteia a liberdade do paciente mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de coação ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia fundamenta a conversão da prisão em flagrante em preventiva com base na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, além da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela diversidade e natureza das drogas apreendidas (cocaína, maconha e crack), contexto de associação para o tráfico, e atuação reiterada em local reconhecido como ponto de comércio de entorpecentes. 4. A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos que demonstrem a gravidade do delito, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, ainda que o réu seja primário e possua condições pessoais favoráveis. 5. O reconhecimento da primariedade, da pouca idade do paciente e de suas condições pessoais favoráveis (residência fixa e atividade lícita) não se sobrepõe aos elementos concretos que justificam a medida extrema, conforme reiterada jurisprudência que condiciona a revogação da prisão à inexistência do periculum libertatis. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada. Julgado prejudicado agravo interno. (Acórdão 2006991, 0713492-75.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico]: Controle do devido processo legal: questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.